Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-06.2018.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002966-06.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NUCIENE ALVES SCARCELLA - CPF: 630.620.031-20 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002966-06.2018.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Nuciene Alves Scarcella

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem da pauta: 45

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As demandas em desfavor da Fazenda Pública prescrevem no prazo de 05 (cinco) anos, conforme regulamenta o Decreto nº
20.910/32.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O servidor público contratado temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo, possui direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas (acrescidas do terço constitucional), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Nuciene Alves Scarcella
ante sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente, determinando o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais indenizadas, acrescidas do terço constitucional, em relação a todo o período laborado (2001/2005).

Em contrarrazões, o Município recorrido sustenta que a pretensão estaria fulminada pela prescrição, dado o lapso temporal transcorrido desde a rescisão contratual, bem como requer o não recebimento do recurso, por suposto violação ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, e alega ter realizado administrativamente o pagamento do décimo terceiro proporcional de 2005.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pelo recorrido, eis que das razões recursais é plenamente possível compreender os fundamentos da pretensão autoral, havendo impugnação específica da sentença
.

Passo à análise da
preliminar de prescrição
arguida pelo recorrido, com fundamento no Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional quinquenal para as demandas movidas em face da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, o
bserva-se que a demandante realizou prévio requerimento administrativo das verbas ora postuladas, ainda em 2006, ou seja, dentro do prazo prescricional para cobrança dos referidos valores.

Todavia, não há nos autos notícias quanto ao julgamento do referido pedido de pagamento formulado na searaadministrativa, de modo que não é possível reconhecer aprescriçãoda pretensão de recebimento dos valores objetados, sendo certo que, havendoprévio requerimento, durante o prazo em que o pedido encontra-se em exame pela Administração, não corre a prescrição (art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/32).

Nessa toada, extrai-se entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inicia a fluir
“o prazo prescricional ao ser indeferido o requerimento administrativo apresentado pela servidora, quando então nasce a pretensão para fazer valer o direito violado”

(
ARE: 1027835 MG, Relator Min. GILMAR MENDES, julg. em: 12/11/2018) e colhem-se precedentes do E. TJMT: N.U. 10026866620178110002, julg. em 08/02/2022; N.U. 00360584220138110041, julg. em 27/05/2020; N.U. 00257430420158110002, julg. em 10/03/2020.

Não procede a alegação do ente municipal de que, em razão do lapso temporal e da solicitação posterior de documentos funcionais, a servidora teria tomado ciência tacitamente da negativa do seu pleito, visto que, mesmo oficiado para tanto, bem como interpelado pela via judicial, o recorrido não apresentou a decisão administrativa supostamente proferida.

Assim, como o Município de Cuiabá não comprovou a resolução do processo administrativo iniciado pela parte autora para fim de recebimento das verbas rescisórias, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC, não há que se falar em retorno da fluência do prazo prescricional à sua cobrança judicial, quiçá à prescrição dos valores pleiteados, pelo que
afasto a preliminar aventada
.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e a autora, para o exercício da função de auxiliar de enfermagem e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias proporcionais indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos foram negados em razão unicamente da concepção de que a nulidade dos contratos temporários outorgaria apenas direito ao saldo de salário e FGTS, conforme entendimento que predominava em razão da Tese fixada no Tema 916 pelo STF
[1]
.

Ocorre que, em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Resta pacificado este entendimento também no âmbito desta E. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) E FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL- ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 551. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020)

Assim, caso reconhecida a nulidade das contratações, assistirá ao servidor temporário o direito ao recebimento de férias indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional, e décimo terceiro salário, a depender do preenchimento dos requisitos aquisitivos.

Mesmo que não fosse a hipótese de nulidade, o vínculo da parte autora restaria enquadrado no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o que traz a Lei Municipal nº 4.424/2003:

Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Diferentemente do que alega o recorrido, a melhor interpretação do dispositivo em questão é no sentido de que a vinculação à
“faixa salarial beneficiada por Ato Normativo”
refere-se apenas ao vale transporte, benefício este condicionado, realmente, ao valor da remuneração auferida pelo servidor (vide artigo 61 da Lei Complementar Municipal nº 93/2003).

Em relação às férias e terço, bem como ao décimo terceiro, não se pode compreender que a legislação pretenda ressalvar sua concessão apenas à parcela dos servidores contratados, sob pena de conduzir à inconstitucionalidade do dispositivo em comento, por lesão aos princípios basilares que regem as relações trabalhistas, a Administração Pública e à própria isonomia.

Assim, seja pela nulidade reconhecida em sentença, seja pela expressa previsão legal, assiste o direito à demandante de recebimento de décimo terceiro salário e férias, acrescidas dos terços constitucionais, em relação a todo o período das contratações, ressalvadas eventuais parcelas já adimplidas pelo ente municipal.

Nesse sentido, verifico que o Município de Cuiabá comprovou o pagamento do décimo terceiro proporcional do ano de 2005, apresentando holerite, ponto a respeito do qual a parte recorrente não se insurgiu especificamente. Diante desse contexto, reconheço essa quitação específica.

No que tange à base de cálculo das respectivas verbas rescisórias, ressalto que o momento da constituição do direito em relação às férias indenizadas é a data de rompimento do vínculo contratual, visto que, enquanto vigente a relação de trabalho, as férias poderiam ser usufruídas a qualquer tempo pela servidora. Diante disso, a indenização será devida à razão da última remuneração da servidora no período (momento da rescisão do último vínculo contratual), ressalvadas eventuais parcelas transitórias de cunho indenizatório (a exemplo dos adicionais decorrentes de local de trabalho, como o de insalubridade).

Sobre os valores devidos na fase de cumprimento de sentença não devem incidir Imposto de Renda Pessoa Física nem contribuição previdenciária, considerando que as férias indenizadas e respectivo adicional são isentos de ambas as exações tributárias (consoante Súmula nº 386 do STJ e Tema 163 do STF, respectivamente).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
condenar
o requerido ao pagamento de férias indenizadas com o respectivo terço constitucional em relação aos períodos aquisitivos de 2001/2005,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (da data em que encerrado o vínculo contratual), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022